Tribunal: TJES
Processo: 5015260-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015260-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELVIO JUNIOR DE ALMEIDA RAMOS

COATOR: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015260-96.2024.8.08.0000

PACIENTE: ELVIO JUNIOR DE ALMEIDA RAMOS

Advogado do(a) PACIENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

1. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito, desde que haja suspeitas fundadas, sustentadas por elementos concretos, de ocorrência de crime no local.

2.

A prisão preventiva para crimes de tráfico de drogas é cabível quando apresenta risco concreto de reiteração delitiva e para a garantia da ordem pública.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015260-96.2024.8.08.0000

PACIENTE: ELVIO JUNIOR DE ALMEIDA RAMOS

Advogado do(a) PACIENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de ELVIO JUNIOR DE ALMEIDA RAMOS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº

0003301-24.2022.8.08.0021
,
em razão de se encontrar preso preventivamente desde a data de
17.11.2022
, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento manifestado pela E. Desª Subst. Vânia Massad Campos na análise do pedido liminar.

Emerge do Auto de Prisão em Flagrante Delito – APFD (ID’s 10059873 e 10059874), as seguintes condutas criminosas praticadas pelo paciente e corréus no dia 16.11.2022, na Rua Não Cadastrada, n.º 0, Bairro Santa Mônica, Guarapari/ES:

“Conforme narrado pelo policial militar e pelo agente da guarda municipal responsáveis pela ocorrência, realizaram, em razão de denúncia anônima dando conta da prática de tráfico de drogas, abordagem ao automóvel Fiat Palio placas PUU2A13, sendo identificado como seu condutor e único ocupante o conduzido LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR. Realizada busca pessoal, localizaram no interior deste veículo um invólucro plástico contendo aproximadamente 250g de 'cocaína'. Ainda conforme narrado pelo condutor SGT/PMES André, questionado, o conduzido LUCIANO o informou que obteve a droga na residência de indivíduo que identificou como Elvio, sob encomenda de dois indivíduos que o acompanharam/escoltaram no automóvel Voyage, cor branca, placas 3G86, até o local onde seria entregue a droga, sendo que após a abordagem, pela polícia militar, do veículo em questão, o conduzido LUCIANO teria identificado, na presença dos policiais militares, seus dois ocupantes, conduzidos LEONARDO GONÇALVES FERREIRA e FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS, como os indivíduos que o 'contrataram' para transportar o material, pelo que o prometeram a quantia de R$500,00 em espécie. Narrou, ainda, o condutor SGT/PMES André que identificado o veículo Voyage ocupado pelos conduzidos LEONARDO GONÇALVES FERREIRA e FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS, o respectivo condutor, LEONARDO, realizou manobras evasivas ao perceber a aproximação policial, sendo que após abordados localizaram no interior do veículo a quantia de R$585,00, compatível com a quantia que o conduzido LUCIANO lhe disse, anteriormente que receberia dos conduzidos LEONARDO e FILIPE para realizar o transporte da droga. Declarou, ainda, o condutor, que questionados os conduzidos LEONARDO E FILIPE negaram terem trafegado com o veículo Voyage pelo Município de Vila Velha, fato este que constatou ser inverídico por meio de imagens do sistema 'Muralha Eletrônica', sendo constatado que o veículo Voyage trafegou momentos antes por Vila Velha acompanhando o veículo no qual a droga foi localizada. Por fim, diligenciaram no endereço indicado pelo conduzido LUCIANO como local onde pegou a droga apreendida em seu veículo, residência na qual foi localizado e conduzido ELVIO JUNIOR DE ALMEIDA RAMOS, sendo que no interior desta residência localizaram 377 'pedras de crack', 06 'tabletes grandes', 01 'tablete pequeno', 02'porções' e 180 'buchas' de 'maconha', 02 'porções' e 51 'pinos' de 'cocaína', 04 balanças de precisão e 21 munições calibre .38, narrando, por fim, o policial militar condutor, que questionado o conduzido ELVIO assumiu a propriedade do material ilícito localizado em sua residência.”

Registrados os fatos que circundam a presente impetração, passo à análise do argumento defensivo no sentido de que
a diligência que culminou com a apreensão das drogas foi ilícita, porquanto decorrente de suposta violação de domicílio.

Não visualizo a ilegalidade apontada pela defesa do paciente.

Os agentes da lei realizaram a prisão em flagrante de Luciano, um motorista de aplicativo, que realizava o transporte de 250g de cocaína para os réus Leonardo e Filipe. Ao ser abordado, Luciano informou aos policiais que havia acabado de pegar as substâncias entorpecentes com o ora paciente, indicando o endereço da residência de Élvio. Ora, com a localização de substâncias entorpecentes em poder de Luciano e sua indicação de que o fornecedor seria o ora paciente, adicionada à informação de que as substâncias entorpecentes haviam sido adquiridas há pouco tempo, havia fundadas suspeitas de que o ora paciente utilizava sua residência para a prática do tráfico de drogas.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Segundo jurisprudência consolidada, para a configuração da fundada suspeita, necessária à entrada sem mandado em domicílio para a prisão em flagrante, é imprescindível a presença de elementos concretos que indiquem a possibilidade de ocorrência de crime. No caso em tela, a prisão de Luciano com substâncias entorpecentes e sua indicação de que Élvio seria o fornecedor, somados à informação de que a droga havia sido adquirida recentemente, configuram uma situação de flagrante delito.

A noção de flagrante delito, conforme disposto no Código de Processo Penal, compreende não apenas o momento da execução do ato criminoso mas também situações em que o autor é perseguido, logo após, em situação que faça presumir ser autor da infração (art. 302, CPP).

Portanto, a alegação de violação de domicílio por parte de Élvio não se sustenta diante das evidências de sua participação no tráfico de drogas, reveladas pelo flagrante delito associado à sua residência.

Passo à análise quanto à legalidade da manutenção do édito cautelar.

Imperioso lembrar, no caso em testilha, que
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
O standard probatório exigido para a decretação da prisão preventiva é menos rigoroso do que o necessário para a formação do juízo condenatório, além do fato de que esta Corte, em diversos precedentes, concluiu não ser possível a dilação probatória em habeas corpus nos quais se discutia a ausência de elementos de autoria e materialidade (AgRg no HC 605.814/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020; HC 602.451/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020; v.g.).”
(STJ - AgRg no HC: 664811 RJ 2021/0138036-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em relação ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime mais grave imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta).

Em análise às decisões que decretaram a prisão preventiva do paciente é possível constatar que se trata de réu que ostenta outros registros criminais, o que demonstra o risco concreto de reiteração delitiva e a recomendação de sua prisão para garantia da ordem pública.

Diante das considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)